Tribunal: TJDFT
Processo: 0730887-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730887-17.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0710003-71.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: MILTON ROBERTO PRADO DE OLIVEIRA EMBARGADO: DYNABYTE INFORMATICA LTDA - ME, MARIA OSVALDINA BARBOSA, JOSE BRAZ DE SOUTO DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargante sobre eventual intempestividade na interposição dos aclaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora